Tribunal: TJDFT
Processo: 0724444-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Processo : 0724444-89.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, promova o fornecimento do medicamento REVLIMID (LENALIDOMIDA), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00. Em suas razões, a agravante frisa que opera na modalidade de autogestão patrocinada, não se aplicando in casu a norma consumerista, consoante a Súmula no 608 do STJ. Outrossim, nos termos da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa ANS no 428/2017, defende não haver ilegalidade na negativa de fornecimento, visto que a ausência de previsão do medicamento no rol taxativo de procedimentos da agência reguladora é umas das causas restritivas de cobertura. Nada obstante, diz que o fármaco em questão se trata de medicamento de caráter experimental e, portanto, sem cobertura obrigatória, de acordo com o art. 20, § 1o, I, “b” e “c”, da Resolução no 428/2017; assim como o art. 12 e 21, XXI, do Regulamento do Plano GEAPCLÁSSICO que rege o plano de saúde em questão. Além disso, aduz que a autorização indiscriminada de cobertura de medicamentos tem o condão de gerar prejuízo orçamentário à Fundação maior que o próprio valor do custeio pleiteado, sendo patente ainda o perigo de irreversibilidade da demanda. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, para que seja reformada, permitindo a garantia de cumprimento da decisão por meio de caução. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, na hipótese em comento, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar. Primeiramente, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. É cediço que a jurisprudência pacífica entende que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[2]. Por conseguinte, a simples alegação de que determinado tratamento não consta do rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados em Resoluções da agência reguladora (ANS) não é motivo hábil para que o plano de saúde fique desobrigado de custeá-lo, visto que, mediante firme jurisprudência, a lista de coberturas mínimas detém natureza meramente exemplificativa. Nesse sentido, destaco alguns arestos deste TJDFT que retratam tal entendimento prevalecente em todos os órgãos fracionários: APC 0005910-34.2017.8.07.0004, Rela. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 11/12/2019; APC 0707165-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019; APC 0702822-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 25/11/2019; APC 0708297-19.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 3/10/2019; APC 0714682-80.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019; APC 0715641-51.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019; APC 0718275-20.2019.8.07.0001, Rela. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019; APC 0734055-34.2018.8.07.0001, de minha relatoria, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019; APC 0701810-15.2019.8.07.0007, Rela. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 7/11/2019; APC 0708028-80.2019.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019; APC 0702637-45.2018.8.07.0012, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no PJe: 24/6/2019; APC 0704412-94.2019.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela col. Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). Na hipótese, a agravada, beneficiária o plano de saúde coletivo empresarial, foi diagnosticada com mieloma múltiplo (CID C90.0) e, após acompanhamento ambulatorial, aplicação de quatro linhas de tratamentos medicamentosos e transplante de medula óssea, padece de progressão da doença. Em relatório, o médico assistente pontua que a paciente detém alto risco citogenético, resistência a inibidores de proteassona e intolerância a esquemas com velcade e talidomida. Assim, lhe foi prescrita terapêutica com protocolo DRD, composto por três fármacos: dalinvi, decadron e revlimid[3], tendo este último a cobertura negada pela agravada, sob a justificativa de que o produto não consta no rol de eventos em saúde da agência reguladora, de modo que não parte da política de quimioterapia oral fornecida em domicílio pela operadora[4]. Nisso, há perigo de dano à parte agravada. A propósito, numa análise preliminar própria do momento processual, vislumbro que a enfermidade a que a agravada é acometida detém correspondência com a utilização indicada em bula ao medicamento pleiteado, não representando, prima facie, uso experimental, tampouco off label. Em segundo plano, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair a tutela provisória recursal e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou o fornecimento de medicamento à agravada. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao final, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial do agravado. Já a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. No caso, a multa arbitrada está de acordo com o potencial econômico da recorrente, não devendo ser excluída, reduzida, ou convertida em garantia por caução, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17794337 - p. 54. [2] Precedente: AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016 [3] Id. 17794337 - p. 39. [4] 17794337 - p. 23 e 35.